Tribunal: STJ
Processo: 0019025-89.2013.8.10.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3108634 - MA
(2025/0449083-1)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
EMBARGANTE
: ALTEMAR MARINHO BOGEA
ADVOGADO
: ADRIANO WAGNER ARAUJO CUNHA - MA009345A
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REJEIÇÃO
DOS EMBARGOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que desproveu o agravo regimental,
sob a alegação de omissão ou contradição por desconsiderar argumentos defensivos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de declaração podem ser
providos quando não há demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro
material no acórdão embargado, mas apenas inconformismo com a decisão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, contradição, ambiguidade
ou obscuridade no julgado, não se prestando para revisão do mérito em caso de mero
inconformismo da parte.
4. O acórdão embargado expôs de forma clara, coerente e fundamentada as razões para o
não conhecimento do agravo regimental, ao constatar a violação à dialeticidade recursal.
5. A embargante não demonstrou a presença de qualquer dos vícios previstos no art. 619
do CPP, limitando-se a alegar os vícios integrativos para rediscutir o agravo regimental,
devidamente enfrentado pela Corte.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não se prestam para revisão do mérito
em caso de mero inconformismo da parte, devendo demonstrar omissão, contradição,
obscuridade ou erro material no julgado".
Dispositivos relevantes citados: CPP,
CPC,
art. 619;
art. 1022.
STJ, EDcl no AgRg no
Min. Joel
Jurisprudência relevante citada:
AREsp 2.599.403/SP,
Documento eletrônico VDA55732212 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/04/2026 18:50:39
Publicação no DJEN/CNJ de 14/04/2026. Código de Controle do Documento: 691f1c0b-c8cb-4362-a780-1932f767ce5c

Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 14.04.2025; STJ, EDcl no AgRg no
Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 03.12.2024.
AREsp 2.625.172/SP,

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
09 de abril de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA55732212 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/04/2026 18:50:39
Publicação no DJEN/CNJ de 14/04/2026. Código de Controle do Documento: 691f1c0b-c8cb-4362-a780-1932f767ce5c

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3108634 - MA
(2025/0449083-1)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
EMBARGANTE
: ALTEMAR MARINHO BOGEA
ADVOGADO
: ADRIANO WAGNER ARAUJO CUNHA - MA009345A
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REJEIÇÃO
DOS EMBARGOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que desproveu o agravo regimental,
sob a alegação de omissão ou contradição por desconsiderar argumentos defensivos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de declaração podem ser
providos quando não há demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro
material no acórdão embargado, mas apenas inconformismo com a decisão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, contradição, ambiguidade
ou obscuridade no julgado, não se prestando para revisão do mérito em caso de mero
inconformismo da parte.
4. O acórdão embargado expôs de forma clara, coerente e fundamentada as razões para o
não conhecimento do agravo regimental, ao constatar a violação à dialeticidade recursal.
5. A embargante não demonstrou a presença de qualquer dos vícios previstos no art. 619
do CPP, limitando-se a alegar os vícios integrativos para rediscutir o agravo regimental,
devidamente enfrentado pela Corte.
Documento eletrônico VDA55732214 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/04/2026 18:50:41
Código de Controle do Documento: 2657eca5-ca35-4c7d-a1de-5ba4985da489

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não se prestam para revisão do mérito
em caso de mero inconformismo da parte, devendo demonstrar omissão, contradição,
obscuridade ou erro material no julgado".
Dispositivos relevantes citados: CPP,
CPC,
art. 619;
art. 1022.
STJ, EDcl no AgRg no
Min. Joel
Jurisprudência relevante citada:
AREsp 2.599.403/SP,
Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 14.04.2025; STJ, EDcl no AgRg no
Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 03.12.2024.
AREsp 2.625.172/SP,

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por ALTEMAR MARINHO
BOGEA contra acórdão que não conheceu do agravo regimental (fls. 697-702).
Consta dos autos que o agravo regimental foi interposto contra decisão
monocrática da Presidência deste STJ que não conheceu do agravo em recurso especial
por ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão de inadmissibilidade,
em afronta ao princípio da dialeticidade, notadamente quanto à incidência das Súmulas n.
211, STJ e 282, STF (fls. 658-659).
Não se conheceu do agravo regimental, ao fundamento de que a parte
agravante não demonstrou que o agravo em recurso especial impugnou especificamente
os fundamentos da decisão de inadmissibilidade proferida pelo Tribunal de origem,
limitando-se a apresentar alegações genéricas sobre a admissibilidade recursal e
precedentes alheios à questão discutida, sem destinar sequer um parágrafo a evidenciar
de forma concreta que o agravo do
do CPC enfrentou o óbice da ausência de
art. 1.042
prequestionamento, descumprindo, assim, o ônus de dialeticidade recursal nos termos do
§ 1o, do CPC.
art. 1.021,
Nas razões do recurso integrativo, o embargante alega omissão e contradição
no acórdão embargado, sustentando que o julgado afirmou genericamente que o agravo
regimental teria sido dissociado dos fundamentos da decisão agravada, sem analisar,
ponto a ponto, os argumentos deduzidos nas razões recursais.
Documento eletrônico VDA55732214 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/04/2026 18:50:41
Código de Controle do Documento: 2657eca5-ca35-4c7d-a1de-5ba4985da489

Argui, ainda, contradição interna no acórdão, pois o Relatório reconheceu
expressamente que o agravante sustentou ter impugnado, de forma específica e
pormenorizada, todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade proferida pelo
Tribunal de origem.
Sustenta, também, que o acórdão se omitiu em apontar precisamente qual
fundamento específico da decisão presidencial — se a Súmula n. 211, STJ, a Súmula n.
282, STF, ou ambas — teria permanecido sem impugnação.
Alega, ademais, omissão quanto ao pedido subsidiário expressamente
deduzido no agravo regimental para que a Turma julgasse desde logo o mérito do próprio
Recurso Especial (e-STJ fl. 669, alínea "c"), sobre o qual o acórdão silenciou
completamente.
Requer, assim, o conhecimento e provimento dos embargos de declaração
para que sejam sanadas as omissões e a contradição apontadas (fls. 709-715).
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração consubstanciam recurso de fundamentação
vinculada, de forma que são cabíveis para apontar ambiguidade, obscuridade,
contradição ou omissão a ser sanada ou, ainda, erro material a ser corrigido na decisão
impugnada. Não constituem, pois, recurso de revisão da matéria discutida nos autos.
Os presentes embargos não reúnem condições de prosperar.
Constata-se que o acórdão embargado expôs, de forma clara, coerente
e fundamentada, as razões que conduziram ao não conhecimento agravo regimental,
amparando-se na jurisprudência consolidada desta Corte Superior, que obsta o
conhecimento do recurso quando não enfrenta os fundamentos da decisão recorrida.
Veja-se o seguinte excerto do acórdão embargado (fls. 700-701):

"O
agravo
regimental,
na
realidade,
apresenta
fundamentação dissociada das razões que levaram a Presidência deste
STJ a não conhecer o agravo em recurso especial.
Com efeito, o agravo em recurso especial não foi conhecido
porque deixou de impugnar a incidência das Súmulas n. 211, STJ e 282,
STF, consentâneas à ausência de prequestionamento da matéria
veiculada no recurso especial.
Na presente irresignação, o agravante retrata genericamente
ter se desincumbiu do seu ônus de impugnar especificadamente todos
os fundamentos da decisão de inadmissibilidade, todavia sequer um
parágrafo destina a evidenciar de forma concreta que o agravo do
do CPC, enfrentou o óbice da ausência de
art. 1.042,
Documento eletrônico VDA55732214 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/04/2026 18:50:41
Código de Controle do Documento: 2657eca5-ca35-4c7d-a1de-5ba4985da489

prequestionamento, o que seria indispensável à clara e efetiva
impugnação da decisão proferida pela Presidência deste STJ.
Em verdade, as razões do regimental passam ao largo desse
ônus argumentativo que incumbia ao recorrente, se limitando em
concreto a apresentar precedentes alheios à questão discutida, que diz
respeito ao não conhecimento do agravo em recurso especial com a
incidência da Súmula n. 182, STJ, por ausência de impugnação ao
fundamento da inadmissibilidade relativo à inexistência de
prequestionamento.
De mais a mais, segundo a jurisprudência desta Corte, "A
decisão monocrática da Presidência do STJ, prevista no
-E, V, do
art. 21
RISTJ, não viola o princípio da colegialidade, pois há possibilidade de
submissão do julgado ao órgão colegiado mediante interposição de
agravo regimental." (AgRg no
relatora
AREsp n. 2.998.801/RS,
Ministra Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, julgado em 18/11/2025,
DJEN de
.
26/11/2025)
Ocorre que, para que pudesse ser conhecido, o agravo
regimental deveria ter atacado os específicos fundamentos da decisão
agravada. Não o fazendo, a parte recorrente descumpre o ônus de
dialeticidade recursal previsto no
§ 1o, do CPC, o que impede
art. 1.021,
o conhecimento do agravo regimental. A propósito:"

Com efeito, os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada à
presença de contradição, omissão, obscuridade ou erro material do juízo na decisão
embargada. Todavia, a pretexto de alegar omissão e contradição, o embargante pretende,
apenas, a rediscussão do agravo regimental, devidamente enfrentado por esta Corte
Superior.
O embargante não demonstrou a presença de qualquer dos vícios do art. 1022
do Código de Processo Civil e 619 e 620 do Código de Processo Penal, demonstrando,
seus argumentos, apenas o inconformismo com a solução jurídica encontrada.
Nesse sentido: STJ, EDcl no AgRg no
relator
AREsp n. 2.599.403/SP,
Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
14/4/2025,
25/4/2025;
EDcl no AgRg no
relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma,
AREsp n. 2.625.172/SP,
julgado em
DJEN de

3/12/2024,
9/12/2024.
Diante do exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
É o voto.
Documento eletrônico VDA55732214 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/04/2026 18:50:41
Código de Controle do Documento: 2657eca5-ca35-4c7d-a1de-5ba4985da489

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0449083-1
AREsp 3.108.634 /
MA
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00190258920138100001 190258920138100001
EM MESA
JULGADO: 07/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. MÔNICA NICIDA GARCIA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ALTEMAR MARINHO BOGEA
ADVOGADO
: ADRIANO WAGNER ARAUJO CUNHA - MA009345A
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Simples
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: ALTEMAR MARINHO BOGEA
ADVOGADO
: ADRIANO WAGNER ARAUJO CUNHA - MA009345A
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605485182854191803@
2025/0449083-1 - AREsp 3108634 Petição : 2026/0028429-8 (EDcl)
Documento eletrônico VDA55716533 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 08/04/2026 12:00:31
Código de Controle do Documento: E7E883F0-2EBD-4E07-90F5-2BA4019D79D0